Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Análise conjunta de rendimentos familiares. Hipossuficiência não configurada. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a análise da capacidade econômica deve considerar os rendimentos do núcleo familiar.
III. Razões de decidir
3. Embora a gratuidade de justiça constitua benefício de natureza personalíssima, a aferição da hipossuficiência deve refletir a realidade econômica do núcleo familiar, especialmente quando há unidade doméstica e patrimonial entre os requerentes.
4. Se os recorrentes constituem unidade familiar e compartilham patrimônio comum, reveste-se de legitimidade a análise conjunta dos rendimentos para aferição da capacidade econômica.
5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717723-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025.